Tribunal: TJBA
Processo: 0044337-47.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0044337-47.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA e outros (2) Advogado(s): JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS (OAB:BA24919-A), ANTONIO MORTARI (OAB:SE533-A), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A), GILMA BRITO GONDIM (OAB:BA25234-A) APELADO: IVANA DE SOUZA RAMOS e outros (2) Advogado(s): GILMA BRITO GONDIM (OAB:BA25234-A), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A), ANTONIO MORTARI (OAB:SE533-A), JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS (OAB:BA24919-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEDUÇÃO DO DPVAT. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA EM FACE DA SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Viação Senhor do Bonfim Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada em razão de acidente de trânsito envolvendo ônibus pertencente à concessionária de transporte coletivo, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e afastando os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e danos estéticos. Em embargos de declaração, foi reconhecida a procedência da denunciação da lide, com responsabilização subsidiária da seguradora, limitada aos termos da apólice. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: saber se houve comprovação da culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade da concessionária de transporte coletivo; verificar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório arbitrado; definir a natureza da responsabilidade da seguradora denunciada perante a vítima; analisar a possibilidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização judicial; e examinar os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre os juros de mora e consectários legais. III. Razões de decidir 3. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar. 4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada por elementos técnicos ou documentais idôneos, inexistindo prova apta a romper o nexo causal entre a atuação da concessionária e o evento danoso. 5. O atropelamento com lesões físicas e necessidade de atendimento médico ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. 6. O valor fixado a título de danos morais em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade do evento e o caráter compensatório-pedagógico da indenização. 7. A seguradora denunciada apresentou defesa e integrou regularmente a relação processual, razão pela qual responde direta e solidariamente com a segurada perante a vítima, observados os limites da apólice securitária, nos termos da Súmula 537, do STJ. 8. A cobertura securitária abrange danos morais, inexistindo cláusula expressa de exclusão, conforme entendimento consolidado na Súmula 402, do STJ. 9. O valor correspondente ao seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, ainda que ausente prova do efetivo recebimento pela vítima, com apuração em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 10. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros de mora contra a massa liquidanda, nos termos do art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/1974, sem impedir a incidência de correção monetária. IV. Dispositivo e tese 11. Apelações cíveis parcialmente providas. Tese de julgamento: “1. A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo integrante da prestação do serviço público, salvo demonstração inequívoca de causa excludente da responsabilidade civil. 2. A seguradora denunciada à lide que apresenta defesa responde direta e solidariamente perante a vítima, observados os limites da apólice securitária. 3. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente arbitrada. 4. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros de mora contra a massa liquidanda, permanecendo exigível a correção monetária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; STJ, Súmula 402; STJ, Súmula 537; STJ, AgInt no AREsp nº 1.178.468/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 935136/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2016, DJe 29.11.2016; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0537619-30.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJEN 20.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 0044337-47.2009.8.05.0001; Recorrentes: Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em Liquidação Extrajudicial e Viação Senhor do Bonfim Ltda (réus); Recorrida: Ivana de Souza Ramos (autora); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator